Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação do MPTCU que solicita medidas para avaliar a prática de patrimonialismo por parte de deputados federais no uso de verbas de gabinete e cotas parlamentares.

Inteiro teor:
Acórdão 402/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio de expediente do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio do qual requer que este Tribunal adote medidas tendentes a avaliar a prática de patrimonialismo por parte de deputados federais no uso de verbas de gabinete e de cota para o exercício da atividade parlamentar, com base em informações colhidas de notícias de imprensa; Considerando que o representante alegou suposta existência de práticas patrimonialistas na Câmara dos Deputados relativa à apropriação privada de recursos e benefícios decorrentes da cota para o exercício da atividade parlamentar e das verbas de gabinete, mas que não foram apresentados indícios suficientes que comprovem a existência de irregularidades específicas, mas tão somente inferências sobre volumes de gastos por tipo de verba, parlamentar e exercício financeiro; Considerando que o expediente se constitui, na verdade, em solicitação de realização de ação de controle sobre o tema; Considerando, entretanto, que o constituinte atribuiu essa competência apenas ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos presidentes de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados (art. 71, inc. IV, e VII, e 72, § 1o, da Constituição Federal); Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade presentes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.006/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.